Tribunal: STF
Processo: Rcl 46361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JBS S/A., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos do Processo nº 0010862-06.2017.5.0062, em que se decidiu: 
    “[...] conhecer do recurso de ANTONIO DANIEL FERREIRA, Recorrente, e o PROVER EM PARTE, para o efeito de, nos termos da fundamentação, julgar procedente em parte a demanda, reconhecendo o vínculo empregatício no período de 25/11/2005 a 3/3/2017, condenando a reclamada a anotar a CTPS, recolher INSS e FGTS, pagar verbas rescisórias, multa do artigo e 477 da CLT, horas extras, intervalo interjornada e adicional noturno e reflexos e indenização por danos morais. Parâmetros de liquidação nos termos da fundamentação. Custas processuais pela reclamada, no importe de R$2.000,00, calculadas sobre o valor de R$100.000,00, arbitrado para efeitos de ordem exclusivamente recursal.”
    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista é sócio-proprietário da empresa ADF San Transportes Ltda. ME, que tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas, bem como que possuía veículo próprio. A sentença concluiu pela improcedência e o acórdão deu parcial provimento aos pedidos, como visto.
    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Alega-se, ainda, ofensa à ADI 3.961, de minha relatoria, em que firmou-se a mesma tese da ADC 48. 
    4. É o relatório. Decido o pedido liminar .
    5. Dispenso as informações e a manifestação da Procuradoria Geral da República, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
    7. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.
    8.  No caso em análise, o órgão reclamado julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de vínculo empregatício. Argumentou a parte interessada que “O TRT-15ª Região, contudo, a despeito de a atividade estar regulamentada pela Lei 11.442/2007 – cujo art. 5º expressamente dispõe que a relação decorrente de contrato dessa natureza jamais caracteriza vínculo de emprego – e do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADC 48, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamado e julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de relação empregatícia na hipótese”. Não obstante, a decisão reclamada, cujo dispositivo foi transcrito no relatório, revela que o órgão julgador não discutiu os requisitos da Lei 11.442/2007 e não há registro de preliminar de incompetência do juízo trabalhista requerida pela então empresa reclamada.
    9. Na decisão dos embargos de declaração opostos em face da decisão acima, igualmente não há discussão acerca da ADC 48, não há menção à Lei nº 11.442/2007 e nem à competência jurisdicional. O mesmo pode ser afirmado em relação à sentença trabalhista, como se extrai da consulta da tramitação do processo em primeira instância. Não há, em todas as decisões disponíveis da consulta processual, nenhuma referência à Lei nº 11.442/2007, seja na fundamentação, seja no dispositivo. Ademais, ao interpor o recurso de revista, a empresa pede o sobrestamento do feito com base na decisão proferida no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral), e não invoca a aplicação da ADC 48, como se percebe da decisão do TRT, datada de 10.02.2021, que recebe parcialmente o recurso de revista. 
    10. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo de origem e a decisão proferida na ADC 48. A jurisprudência do STF é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), o que não se configura na espécie.   
    11.  O ora reclamante parece pretender utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, buscando saltar etapas processuais, não obstante o processo tramite regularmente na origem. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos, não sendo a presente reclamação a via adequada. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator